Tribunal: TJMT
Processo: 1012308-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
RAI 1012308-73.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Altair Aparecido Fenilli e Joseneide Gois Fenilli contra a r. decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT nos autos da ação no 1005705-36.2020.8.11.0015, proposta em desfavor de Maria da Conceicao Silva que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão provisória das ações de execução no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234).
Narram os agravantes que “na origem se trata de ação impugnativa autônoma e prejudicial aos processos de execução no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234), em trâmite no juízo inaugural, em que os requerentes/agravantes buscam o reconhecimento de causa superveniente de inexigibilidade dos títulos executivos extrajudiciais que as sustentam, em razão da exceção de contrato não cumprido. ” (Id. 45937997, pág. 4)
Esclarecem que, “constam nas execuções diversos elementos probatórios aptos a comprovar a vinculação da dívida exequenda à venda da Fazenda Castanheira, tais como: I) a escritura pública de compra e venda juntada pela própria exequente ora requerida para instruir a petição inicial dos autos Cód. 117234 (fls. 16/18); II) a petição de fls. 146/148 do mencionado processo, onde a exequente/requerida expressamente narra que o crédito perseguido se refere ao pagamento do imóvel rural. ” (Id. 45937997, pág. 5).
Sustentam que, “a celeuma da exceção de contrato não cumprido, que justifica a inexigibilidade dos títulos exequendos, nasce após a propositura da ação reivindicatória promovida contra os autores, ora agravantes, pelo Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, tendo como pedido principal a declaração de nulidade do título de registro público de domínio descrito pela Matrícula no 19.514, do CRI de Colíder/MT (registro atual 1.194 do CRI de Itaúba/MT) , que, até aquele momento, concedia aos requerentes a qualidade de proprietários sobre o imóvel denominado Fazenda Agropecuária Castanheira, outrora objeto do negócio jurídico com a requerida. ” (Id. 45937997, pág. 5).
Afirmam que, “a parte credora/requerida, ora agravada, vendeu aos autores/agravantes um bem imóvel que não se encontra justo, livre e desembaraçado de qualquer ônus; pelo contrário, o título dominial está sob discussão judicial em demanda reivindicatória cujos efeitos retroagirão para anular o registro do domínio na origem. ” (Id. 45937997, pág. 5).
Mencionam que, o Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de suspensão da execução por meio de tutela em ação autônoma e prejudicial, conforme se depreende dos artigos 921, I, c/c/, art. 313, V, “a” do CPC.
Repisam que, a ação autônoma requerendo a suspensão das execuções foi proposta “em razão de uma causa superveniente de inexigibilidade dos títulos exequendo, em razão da exceção de contrato não cumprido derivado de fato novo – ação reivindicatória -, que, repita-se, foi proposta após o trânsito em julgado dos embargos à execução. ” (Id. 45937997, pág. 7, destaques no original).
Aduzem estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. A probabilidade do direito é evidente, pois a ação de execução no 9534-28.2009.811.0015 (Cód. 117234) proposta pela exequente/agravada em desfavor dos executados/agravados foi instruída pela exequente/agravada com a cópia da escritura de compra e venda da Fazenda Agropecuária Castanheira, justamente o imóvel que que é o objeto da ação reivindicatórios ajuizada pelo Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho. Por sua vez o perigo de dano decorre do prejuízo patrimonial que o agravante pode sofrer, uma vez que está sendo executado por uma dívida inexigível, pois conforme afirmado o imóvel foi vendido pela agravada aos agravantes sem estar desembaraçado.
Relatam ainda que, não há “periculum de mora inverso”, porquanto ambas ações de execuções encontram-se garantidas pela penhora do imóvel rural reivindicado.
Requer seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso e determinar a suspenção das ações de execução no 0009533 - 43.2009.8.11.0015 (Código 117233) e no 0009534- 28.2009.8.11.0015 (Código 117234), de forma sucessiva requer a tutela de urgência para suspender tão somente os atos de expropriação sobre o imóvel rural denominado Agropecuária Castanheira, registrado sob a matrícula no 1.194 do CRI de Itaúba/MT, tendo em vista a dúvida sobre seu domínio. No mérito pugna pela reforma de decisão agravada a fim de suspender provisoriamente o curso das ações de execução cuja exigibilidade do crédito se discute nos autos de origem, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), aliado à garantia integral da dívida;
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, identifico os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.
Ressai dos autos que a parte agravante adquiriu da parte agravada o imóvel rural denominado Fazenda Castanheira, registrado sob a matrícula no 1.194 do CRI de Itaúba/MT (Id. 45638998).
Todavia, o imóvel em questão está sendo objeto da ação reivindicatória no 00004787-59.2014.8.11.0015 em trâmite no Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, sendo que por esta razão foi proposta a ação de origem o reconhecimento da exceção de contrato não cumprido.
Destarte, a meu sentir, é nítida a prejudicialidade externa desta ação em relação as ações de execuções no 0009533-43.2009.8.11.0015 (Cód. 117233) e no 0009534-28.2009.8.11.0015 (Cód. 117234), pois uma vez reconhecida a exceção de contrato não cumprido os títulos que aparelham as execuções a princípio não seriam exigíveis.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e determino a suspensão das ações de execução no 0009533 - 43.2009.8.11.0015 (Código 117233) e no 0009534- 28.2009.8.11.0015 (Código 117234), sem prejuízo de eventual decisão em contrário quando do julgamento do mérito deste recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Comunique-se o juízo “a quo” requisitando-lhe informações.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbos Farias
Relator